Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME MENOS GRAVOSO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade de substância), que dispõe sobre critério específico de dosimetria da pena, deve ser apreciada ao lado das condições do art. 59 do Código Penal. Referida circunstância especial, uma vez devidamente sopesada, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, conjuntamente, materializa circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Não é outro o regime possível, além do inicial fechado, diante do quantum da pena e da circunstância judicial desfavorável ao acusado, consoante dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em observância ao que dispõe o art. 59 do citado código penal.
5. O perdimento dos bens e valores é medida que se impõe quando apreendidos em contexto de tráfico de drogas e as circunstâncias da apreensão evidenciam que se originaram do comércio de substâncias ilícitas.
6. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante da reincidência, acarretando a redução da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.